Tribunal: TJBA
Processo: 0001209-45.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001209-45.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Enio F Rozendo Pinto

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença da 9ª Vara da Fazenda Pública que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em desfavor de Enio F. Rozendo Pinto. O ente federativo sustenta a ausência dos requisitos previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/80, a inexistência de intimação pessoal da Fazenda Pública para impulsionar o feito e a ocorrência de demora imputável exclusivamente à máquina judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do Tema 566 do STJ; e (ii) estabelecer se a paralisação do feito decorreu de inércia da Fazenda Pública ou de demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, a justificar a incidência da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente observa os parâmetros fixados pelo Tema 566 do STJ, segundo o qual o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF e o prazo prescricional subsequente iniciam-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

A efetiva citação ou constrição patrimonial constitui causa apta a interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento da Fazenda Pública sem resultado útil ao andamento processual.

O Município de Salvador permaneceu inerte por extenso lapso temporal após a tentativa frustrada de citação e posterior deferimento de citação por edital, somente voltando a se manifestar nos autos mais de uma década depois, sem promover atos concretos de impulsionamento da execução.

A paralisação do feito decorre exclusivamente da inércia do exequente, inexistindo contribuição da máquina judiciária para o decurso do prazo prescricional, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública não conduz à nulidade do procedimento, pois, conforme o Tema 566 do STJ, compete ao ente fazendário demonstrar o efetivo prejuízo sofrido, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão e o prazo prescricional da execução fiscal previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/80 iniciam-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

O mero peticionamento da Fazenda Pública sem efetiva citação ou constrição patrimonial não interrompe a prescrição intercorrente.

A inércia prolongada do exequente no impulsionamento da execução fiscal autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando o decurso do prazo prescricional resulta exclusivamente da omissão da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 278 e 931. Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema 566, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018. STJ, Súmula 106.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001209-45.2007.8.05.0001
, em que figuram como
agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR e como
agravado
Enio F Rozendo Pinto.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,